Tribunal: CARF
Processo: 16327.900077/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900077/2013-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.170 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo, que votou por rejeitar a referida conversão.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0105/0129, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
077/084, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900077/2013-61
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900077/2013-61

DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. PROVA.
Além da comprovação do Imposto de Retido na Fonte mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras, deve ser comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes.
ESTIMATIVAS PAGAS.
Verificada a disponibilidade de pagamentos de estimativas utilizados na DIPJ no
cômputo do Saldo Negativo de IRPJ, devem os mesmos ser confirmados para a
composição do crédito compensado, ainda que incorretamente informados no
PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do voto da
relatora.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), 11284.96499.180708.1.3.02-7309, fls. 029, devido a suposto crédito, oriundo de
saldo negativo de IRPJ.
Despacho Decisório, fls. 038, analisou o pleito da Recorrente e não homologou a
compensação.

A recorrente foi cientificada do despacho e apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 002/005.
Em síntese, a Recorrente alegou que a compensação deveria ter sido homologada,
conforme documentação que apresenta.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, fls. 077/084,
reconhecendo em parte o direito creditório.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900077/2013-61

Resumidamente, os motivos da decisão constam baixo:
Na realidade, a contribuinte não faz jus ao crédito sobre qualquer valor de IR retido
sobre Juros sobre Capital Próprio recebidos, independentemente da confirmação da
retenção, tendo em vista que na DIPJ 2008 (em anexo), não foram oferecidas à
tributação as receitas correspondentes (Ficha 06B, linha 37).
De fato, o RIR/99 estabelece nos dispositivos abaixo que os contribuintes poderão
compensar o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos efetivamente
oferecidos à tributação, sendo o documento hábil a comprovar essa retenção o
comprovante emitido pela fonte pagadora:
...
Logo, não deve ser reconhecida qualquer parcela excedente relativa a IRF sobre JCP
recebidos, por ausência de oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
...
A recorrente sustenta que os pagamentos de estimativas não confirmados, que importam
em R$ 28.832.429,51, se referem a dois recolhimentos efetuados para o período de
apuração de dez/2007 no código 2319 (IRPJ - PJ obrigadas ao LR - Entidades
Financeiras - Estimativa Mensal) e arrecadação em 31/01/2008, nos valores de R$
564.846,66 e R$ 28.267.582,85 (doc. 6);
...
Com efeito, em pesquisa aos sistemas da RFB - SIEF – Fiscel, constata-se que os
pagamentos informados na manifestação de inconformidade e que foram considerados
na DIPJ 2008 foram utilizados para quitar integralmente o débito de estimativa de
dezembro de 2007, código 2319, confessado em DCTF no valor de R$ 28.832.429,51,
devendo ser considerados na apuração do IRPJ a pagar.
Diante disso, as estimativas pagas informadas no PER/DCOMP e não confirmadas, no
montante de R$ 28.832.429,51, devem ser admitidas no cômputo do Saldo Negativo de
IRPJ a pagar do ano-calendário de 2007.
...
Assim, deve ser reconhecido o Saldo Negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2008, ano-
calendário 2007, no valor de R$ 54.649,41 (cinqüenta e quatro mil, seiscentos e
quarenta e nove reais e quarenta e um centavos).
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer o crédito de
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 apurado, no valor de R$ 54.649,41
(cinqüenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) e
possibilitar a compensação declarada nos PER/DCOMP até o limite do crédito
reconhecido.
Cientificada da decisão em 26/02/2015, fls. 092, a recorrente apresentou seu
recurso, em 30/03/2015, segunda feira, fls. 0105/0129.
A Recorrente inicia seu recurso descrevendo os fatos, como os interpreta.
Passa a seus argumentos, alegando, em síntese, que a decisão recorrida é nula,
pois trouxe razão nova e diversa do despacho decisório para negar seu pleito, suprimindo
instância.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900077/2013-61

Aduz que o que se controvertia anteriormente à apresentação de sua Manifestação
de Inconformidade limitava-se à falta de comprovação total e/ou parcial de retenções na fonte,
inexistindo no Despacho Decisório qualquer menção de que o empecilho à pretendida
compensação, independentemente da falta de comprovação de retenções (como destaca o
acórdão recorrido), identifica-se com a falta de comprovação da tributação dos correspondentes
rendimentos.
Alega que lhe está sendo negado o direito ao devido processo legal, já que a
decisão jurídica do acórdão recorrido, ao inovar, causa a preterição da ampla defesa e do
contraditório, direitos fundamentais no processo administrativo.
Cita legislação e doutrina que estariam de acordo com o que defende.
Ao final desse argumento a Recorrente requer a anulação do acórdão recorrido,
devido à preterição da ampla defesa e do contraditório, e à supressão do devido processo legal,
requerendo que outra decisão seja proferida, a fim de que se regularize o contraditório e a ampla
defesa, ou, se for o caso, seja emitido novo Despacho Decisório, que motive os fatos ensejadores
da negativa de seu pleito, em sua integralidade, evitando-se romper o princípio do efeito
devolutivo, também denominado reformatio in pejus.
Prosseguindo, requer que, caso o colegiado conclua que a recorrente possui o
direito, que o mérito seja analisado, como dispõe a legislação.
Requer, caso o colegiado conclua como necessária, a conversão do julgamento em
diligência, para verificação do oferecimento à tributação das receitas referentes às retenções,
conduta que já deveria ter sido adotada pela DRJ.
Em outro ponto a Recorrente alega que há erro no Despacho Decisório, pois no
seu demonstrativo de crédito o pagamento por estimativa mensal de 31.01.2007, código receita
2319, teve seu recolhimento em DARF, anexa, no valor de R$ 842.158,90, só que no campo
"Valor Utilizado para Compor o Saldo Negativo do Período" como sendo igual a R$
824.158,90", o que difere da verdade material.
Requer a correção dos cálculos, para que se reconheça a diferença, R$ 18.000,00,
como seu direito creditório.
Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido por este juízo, para que seja
reconhecido como líquido e certo o direito creditório de IRPJ, no montante ainda não
reconhecido de R$ 578.631,08 (= Saldo Negativo IRPJ - declarado na DIPJ 2008 - de R$
633.280,49 menos R$ 54.649.41 reconhecido na decisão de primeira instância).
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto:
PRELIMINAR:
Antes da análise do litígio há duas questões a serem solucionadas.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.170 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900077/2013-61

No recurso, a recorrente alega que há erro de fato na análise de seu pleito. Aduz a
recorrente, em síntese, que o pagamento por estimativa mensal de 31.01.2007, código receita
2319 foi no valor de R$ 842.158,90, mas que no campo "Valor Utilizado para Compor o Saldo
Negativo do Período" o valor constante é de R$ 824.158,90, fls. 040, o que difere da verdade
material e lhe traz prejuízo.
Realmente, analisando o processo encontra-se consignado o valor de R$
842.158,90, alegado pela recorrente, em sua DIPJ, fls. 052 e no DARF anexo, fls. 0203. Só que
na análise do crédito o valor reconhecido foi de R$ 824.158,90, fls. 040.
Ressalte-se que, talvez, esse equívoco foi motivado pelas informações constantes
na Declaração de Compensação, fls. 032, mas, mesmo assim, cabe verificar qual o real valor que
foi recolhido pela Recorrente aos cofres públicos, na busca da certeza da decisão a ser tomada.
Em outro ponto, a recorrente afirma que o motivo da decisão recorrida para a
negativa de seu direito foi a ausência de comprovação de que as receitas onde incidiu o IRRF
não terem sido submetidas à tributação.
Alega a Recorrente que essa conclusão é um equívoco e que as receitas
compuseram, verdadeiramente, a base de cálculo para a tributação.
Assim, há mais essa dúvida a ser esclarecida.
Portanto, propõem-se a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal providencie as seguintes questões:
1. Informe qual o valor que deve ser considerado como pagamento por
estimativa mensal de 31.01.2007, código receita 2319, R$ 842.158,90 ou
824.158,90; e
2. Intime a Recorrente para que essa comprove o oferecimento à tributação dos
valores pagos pelas fontes pagadoras, fls. 082.
Para tanto, a autoridade fiscal poderá intimar à Recorrente para apresentação de
provas sobre o que alega, inclusive quanto à elaboração de demonstrativos.
Após investigação e análise a autoridade fiscal deve emitir Parecer Conclusivo
sobre as questões.
Caso haja provimento parcial, a Autoridade Fiscal deve elaborar planilha, a fim de
possibilitar à ampla defesa da Recorrente.
Ao final, deve se dar ciência do Parecer Conclusivo à Recorrente, para, caso
deseje, apresente seus argumentos, em 30 dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 216
DF CARF MF
Original